Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708292-04.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA ELOIZA DA CONCEICAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em petitório de ID 70864871, a apelada informa o descumprimento por parte do apelante da obrigação imposta na sentença de ID 70804543, para que o réu se abstenha de proceder aos descontos no contracheque e na conta corrente da autora que possuam relação com os empréstimos indicados nestes autos (BRB – EMPRÉSTIMO I - R$ 2.745,21, BRB – EMPRÉSTIMO II - R$ 90,14 e DÉBITO BRB PARCELADO - R$ 1.307,64), sob pena de aplicação de multa, no importe de R$ 1.000,00 por desconto efetuado de forma indevida. A multa incidirá, em caso de descumprimento, a partir das parcelas porventura descontadas no mês seguinte ao da intimação pessoal desta sentença. Ressalta a recalcitrância do apelante em cumprir as determinações judiciais e requer sua intimação para que se abstenha de proceder aos descontos e majoração da multa diária aplicada. Determino, pois, a intimação do apelante para que se manifeste acerca de todo o alegado na petição apresentada, trazendo aos autos provas do cumprimento da determinação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator